Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-80.2021.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-80.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS CHITOLINA - CPF: 718.864.350-49 (APELADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA - CPF: 680.925.980-53 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES - CPF: 031.857.586-84 (ADVOGADO), NATALIA SOUZA ALVES OLIVEIRA - CPF: 089.588.366-01 (ADVOGADO), EVANDRO CARLOS CHITOLINA - CPF: 718.864.350-49 (APELANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA - CPF: 680.925.980-53 (APELANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), NATALIA SOUZA ALVES OLIVEIRA - CPF: 089.588.366-01 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO DA SILVA LOPES - CPF: 031.857.586-84 (ADVOGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSOLAGEM DE PNEU NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO EM R$15.000,00 – PEDIDO DOS AUTORES DE MAJORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR – ALEGAÇÃO DE PERDA GESTACIONAL COM NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PELA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários por objetos existentes na pista, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada falha na prestação do serviço de conservação e segurança viária.

Inexistindo prova técnica de que a alegada perda gestacional tenha decorrido do acidente, não se justifica a majoração ou individualização do valor arbitrado a título de danos morais por tal circunstância, mantendo-se a quantia em R$15.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovados os danos materiais e ausentes excludentes de responsabilidade, subsiste a condenação imposta, majorando-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1000417-80.2021.8.11.0045

APELANTES:

EVANDRO CARLOS CHITOLINA E ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA (autores) e CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A (requerida)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
EVANDRO CARLOS CHITOLINA
e
ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA
(autores)
e por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
(requerida)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Juiz de Direito
Luis Felipe Lara de Souza
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(processo nº. 1000417-80.2021.8.11.0045), por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.377,90 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos), com juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do apelo Id. 295587410, a
Concessionária Rota do Oeste S/A
sustenta, em suma, que cumpriu integralmente o dever de vistoria e fiscalização da rodovia, invocando a mitigação da responsabilidade objetiva, bem como a culpa exclusiva de terceiros pelo abandono do objeto causador do acidente.

Alega, no mais, a inexistência de nexo causal entre o evento e os danos alegados, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais. De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, por entender ausente comprovação de abalo psicológico relevante.

Nas razões do apelo Id. 295587414, os autores
Evandro Carlos Chitolina e Elizandra de Siqueira Chitolina
insurgiram-se contra a sentença por entenderem insuficiente o valor fixado a título de danos morais, os quais associam ao abalo emocional decorrente do acidente e à perda gestacional, descoberta seis semanas após o evento, que atribuem ao
“susto”
sofrido no momento da colisão do veículo com objeto deixado na pista sob responsabilidade da concessionária.

Requereram a majoração da indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores e a individualização expressa das condenações, alternativamente postulando o reconhecimento de omissão da sentença quanto à distribuição individual dos valores. Pleiteiam, ainda, o arbitramento de honorários recursais em favor de seus patronos, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões ao recurso da concessionária coligida ao Id. 295587416, os autores sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, com a consequente responsabilidade objetiva da apelante, pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo arbitramento de honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões ao recurso dos autores coligida ao Id. 295587418, a
Concessionária Rota do Oeste S/A
defende a manutenção da sentença, afirmando inexistir prova técnica que correlacione o acidente à perda gestacional narrada, afastando, por consequência, a majoração e a individualização pretendidas. Requer, ao final, o desprovimento do apelo.

A parte requerida promoveu o recolhimento das custas de preparo (Id. 296260860); os autores são beneficiários da gratuidade de justiça, sendo, pois, dispensados do recolhimento do preparo (Id. 296316894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais (R$15.000,00) e danos materiais (R$6.377,90), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A concessionária, no seu recurso Id. 295587410, pleiteia a improcedência dos pedidos, alegando cumprimento do dever de vistoria, culpa exclusiva de terceiros e ausência de nexo causal, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Os autores, no recurso Id. 295587414, requerem a majoração da indenização moral para R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor de cada um e a individualização das condenações, vinculando o abalo emocional à perda gestacional atribuída ao acidente, além do arbitramento de honorários recursais.

Consta do édito Id. 295587408, que o condutor do feito fundamentou a sentença acolhendo os pedidos da parte autora com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que a relação entre os usuários da via e a concessionária configura relação de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, bem como o dever de prestação de serviço seguro e eficiente, conforme artigo 22 do mesmo diploma.

Concluiu o Magistrado singular que a presença de uma ressolagem de pneu abandonada na pista, sob responsabilidade da concessionária, configura falha na prestação do serviço, pois esta possui o dever de fiscalização e remoção imediata de objetos que possam oferecer risco aos usuários, independentemente de culpa ou de eventual contribuição de terceiros.

Discorreu também que a alegação da concessionária de que realiza monitoramento constante não afasta o dever de indenizar, pois a prova demonstrou que o objeto permaneceu por tempo suficiente para causar o acidente, evidenciando omissão específica, e que a tentativa de imputar culpa exclusiva a terceiros também não prosperou, já que a obrigação de manter a pista segura recai integralmente sobre a concessionária.

Reconheceu-se, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a omissão e os danos materiais e morais experimentados pelos autores, sendo estes últimos justificados pelo abalo emocional e circunstâncias agravantes do evento, inclusive o fato de a autora estar grávida e ter passado por grande tensão emocional. Fixou-se a indenização por danos materiais com base nos comprovantes apresentados (R$6.377,90) e os danos morais em valor reduzido para R$15.000,00 (quinze mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da indenização.

A sentença também afastou a alegação de prescrição, aplicando o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC, e manteve o benefício da justiça gratuita, pois não houve prova de capacidade financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência.

Pois bem.

Analisando as insurgências recursais, infere-se que não devem prosperar.

Urge salientar de início que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 37
[...]

§ 6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público. Vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Da análise dos autos, observa-se que a concessionária não demonstrou a existência de excludentes de responsabilidade previstos no § 3º do mesmo dispositivo, que afasta a responsabilização apenas quando provado que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

De fato, verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista.

De outra feita, salienta-se que a presença de ressolagem de pneu sobre a pista, posteriormente recolhida pela própria concessionária, evidencia a falha na prestação do serviço, cujo risco é inerente à atividade de exploração rodoviária.

Logo, não importa se a concessionária efetuou ronda no local do acidente, sendo determinante o fato de que o acidente apenas ocorreu em razão da presença do objeto na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Colaciono entendimentos deste Sodalício, inclusive de minha lavra, em casos análogos, em que a apelante também restou condenada à indenização pelos danos materiais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR –
DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.
Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título. A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.”
(N.U 1001581-80.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA CONCEDIDA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – OBJETO DEIXADO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, CF/88 – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público, por danos decorrentes de acidentes em rodovias sob sua administração, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro somente se aplica quando comprovada de forma robusta, não se configurando no caso, mormente em razão de possuir o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro aos usuários.
In casu, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há prova suficiente que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano.”
(N.U 1002820-78.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - GALHOS DE ÁRVORE NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018).
2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. 3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia. 4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.
5. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento de veículo em razão de objeto (galhos de árvore) na pista de rolamento. 6. Recurso desprovido.”
(N.U 1004048-42.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS —
ACIDENTE DE TRÂNSITO —
OBJETO
NA
PISTA
DE ROLAMENTO —
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
– CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA — APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC — DEVER DE INDENIZAR
— DANOS MATERIAIS COMPROVADOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.
As
concessionárias
de serviço público que administram
rodovias
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de um
objeto
estranho na ­
pista
de rolamento, como um pedaço de meio-fio, decorrente de obras na
rodovia
, configura risco inerente à atividade da
concessionária
e não afasta sua responsabilidade, ainda que as rondas de inspeção tenham sido realizadas. Comprovado o nexo de causalidade entre o
objeto
na
pista
e os danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, e inexistindo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização.
Os danos materiais são devidamente comprovados por meio de orçamento de reparos no veículo.”
(N.U 1002954-91.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

“Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Objetiva
De
Concessionária
De
Rodovia
.
Objeto
Na
Pista
.
Dano Material. Indenização Mantida. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais proposta por empresa proprietária de veículo que colidiu com pneu de caminhão deixado na
pista
da BR-163, em
rodovia
administrada pela
concessionária
ré. 2. Pedido de reembolso por gastos com reparo no valor de R$ 14.499,26 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos). II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a responsabilidade objetiva da
concessionária
por omissão na prestação do serviço; e (ii) o termo inicial da correção monetária. III. Razões de decidir 4.
A
concessionária
de
rodovia
responde objetivamente pelos danos causados por omissão na conservação da via, sendo irrelevante a inspeção realizada minutos antes do acidente.
5. A culpa exclusiva de terceiro não foi comprovada, e a permanência do
objeto
na
pista
caracteriza falha no serviço. 6. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo pagamento do conserto, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária para 14/01/2019. Tese de julgamento: "A
concessionária
de
rodovia
responde objetivamente por danos materiais decorrentes de
objeto
deixado na
pista
, não sendo afastada a responsabilidade pela realização de inspeção anterior ao acidente". Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089083220238110037.”
(N.U 1043969-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

(Destaquei)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de objeto na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No tocante ao dano moral, a sentença fixou o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), considerando o risco à segurança viária e o susto do evento.

A alegação de perda gestacional por parte dos autores, contudo, não encontra respaldo em prova técnica apta a estabelecer nexo causal entre o acidente e a interrupção da gravidez. Trata-se de fato complexo, que exige comprovação médico-pericial específica, ausente nos autos.

Por essa razão, inexiste base para a majoração ou individualização do
quantum
por tal circunstância, sendo o valor fixado para ambos autores apelantes compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade usualmente aplicados, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Em relação ao recurso da concessionária, também não merece acolhida a tese de improcedência ou de redução do valor fixado.

Os danos materiais de R$6.377,90 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos) foram comprovados documentalmente, e a responsabilidade pelo evento decorre da omissão na manutenção da via, obrigação que integra a essência do contrato de concessão.

Ademais, consoante arestos acima transcritos, é pacífico o entendimento deste Sodalício quanto à responsabilidade objetiva de concessionárias de rodovia por acidentes decorrentes de objetos sobre a pista, mesmo quando deixados por terceiros, justamente por se tratar de risco previsível e controlável.

Por fim, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

Majoram-se
os honorários advocatícios, fixados em primeiro grau, de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025